Tribunal: TJPA
Processo: 0002195-43.2019.8.14.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTEN?A DE PRON?NCIA. SENTEN?A DE PRON?NCIA. JU?ZO DE SUSPEITA. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. AUTORIA N?O COMPROVADA DE FORMA INDUBIT?VEL. AUS?NCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE N?O COMPROVADA. DESPROVIMENTO.1. A aus?ncia de exame de corpo de delito n?o ? suficiente para desconstituir a acusa??o, pois resta inconteste a exist?ncia das les?es sofridas pela v?tima oriundas de arma branca, por meio do prontu?rio m?dico hospitalar, aliados a depoimentos testemunhais, sendo prescind?vel a prova pericial. 2. Considerando que a senten?a de pron?ncia de baseia em ju?zo de suspeita e n?o de certeza, a presen?a de ind?cios de autoria e materialidade imp?em a submiss?o do R?u a J?ri Popular. 3. Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0002195-43.2019.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: VALDECY DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: DR. DEMETRIUS REBESSI - DEFENSOR PÚBLICO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de exame de corpo de delito não é suficiente para desconstituir a acusação, pois resta inconteste a existência das lesões sofridas pela vítima oriundas de arma branca, por meio do prontuário médico hospitalar, aliados a depoimentos testemunhais, sendo prescindível a prova pericial.
2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do Réu a Júri Popular.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito
, da Comarca de Marabá, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
VALDECY DA CONCEIÇÃO
contra a sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta nos autos que, na noite do dia 24.09.2018, os acusados VALDECY DA CONCEIÇÃO e WENDER DA SILVA RIBEIRO tentaram ceifar a vida de João Batista Portilho, com golpes de faca. Segundo consta, a vítima devia R$-30,00 para o acusado Valdecy, em razão de droga (maconha) que havia vendido a ela por R$-50,00 e o pagamento foi parcial. No dia dos fatos, Valdecy foi até a casa da vítima para cobrar a dívida, sendo que ela disse não ter o valor. Mais tarde, Valdecy retornou à casa da vítima na companhia de Wender e a chamou para saírem, no que foi aceito. Os acusados atraíram a vítima para um lugar ermo, e Wender puxou a vítima por trás enforcando-a e logo em seguida desferiu-lhe 6 golpes de faca, tudo sob a observação de Valdecy; porém, a vítima travou luta corporal com Wender, se desvencilhou e conseguiu gritar por socorro, fazendo com que os acusados fugissem do local, e então conseguiu ir para sua casa e ser levada ao hospital por seu pai. Por tais condutas, os acusados foram incursos no crime do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 57/59, a denúncia foi julgada procedente e os Réus foram pronunciados por tentativa de homicídio qualificado.

Apenas o acusado Valdecy Conceição interpôs recurso, às fls. 77/79, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua impronúncia por insuficiência de provas, em face da inexistência de prova da materialidade do crime.

Constam contrarrazões às fls. 104/105 e 80/92.

A sentença de pronúncia foi mantida às fls. 106.

Às fls. 119/121, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta por sua impronúncia, por insuficiência de provas, em face da ausência de materialidade.

Entende o Recorrente que uma vez inexistente laudo pericial de corpo de delito, como exige o art. 158 do CPP, não há prova da materialidade delitiva e, portanto, ele não poderia ter sido pronunciado, já que em crimes que deixam vestígios é indispensável a perícia válida.

Em primeiro lugar, em que pese o art. 158 do CPP determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código faz a exceção devida, ao estipular que não havendo mais vestígios supre-lhe a prova testemunhal, o que comprova não ser a norma absoluta (art. 167 do CPP).

Em segundo lugar, no caso em questão as lesões sofridas pela vítima são confirmadas por meio do prontuário médico-hospitalar de fls. 45/63, em que se comprova que ela deu entrada no hospital com perfurações por arma branca no abdômen e foi submetida a uma laparotomia exploratória.

Em terceiro lugar, tais fatos foram confirmados pelas testemunhas ouvidas, no caso, a própria vítima sobrevivente, o pai da vítima, policiais civis e ainda os próprios Réus Wender e Valdecy, que admitiram os fatos: Wender ao confirmar a autoria das facadas e Valdecy ao afirmar ter assistido ao crime (mídia).

E em quarto lugar, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção em outros elementos de prova (art. 182 do CPP).

Em sendo assim, o fato de não existir laudo não invalida a acusação, sendo prescindível a prova pericial.

No que tange à autoria, primeiramente, é necessário frisar que, sendo a sentença de pronúncia mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, não cabe nessa fase processual qualquer desgaste na análise aprofundada das provas colhidas, até porque não cabe ao juiz da causa decidir sobre a culpabilidade do acusado, mas tão somente se convencer da existência de
indícios
da autoria e materialidade do delito.

In casu
, a materialidade delitiva resta provada como já explanado anteriormente, e a autoria encontra guarida na prova testemunhal produzida nos autos, como dito alhures, pois todo o relato testemunhal, bem como a palavra da vítima, colocam o Recorrente no cenário do crime e ele mesmo em seu interrogatório afirmou que viu Wender esfaquear a vítima e ficou apenas olhando, bem como que Wender havia lhe dito que a mataria; já Wender afirma que esfaqueou a vítima por coação do Recorrente.

Ora, a motivação de fato a respeito do crime será analisada pelo Tribunal do Júri, portanto, nesta fase processual basta existirem indícios de autoria da prática criminosa e esses indícios encontram-se configurados nos autos e são garantidores da legitimação da pronúncia do Réu Valdecy.

É notório que em qualquer outro feito de procedimento comum, a
dúvida
existente nos autos levaria à absolvição por insuficiência de provas, no entanto, nos processos relativos ao Júri,
a dúvida não beneficia o réu e sim a sociedade, pelo que cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la e definir o futuro do acusado.

Assim, como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, não podendo invadir a esfera de competência dos jurados e adentrar no mérito da ação penal.

Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a pronúncia do réu por haver ele se convencido da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria (art. 408/CPP), não pode abusar de sua competência e absolver o réu.

Ressalte-se, ainda, que a impronúncia só se legitima quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria e, no presente caso, já foram apontados os indícios de autoria e materialidade levados em consideração para a pronúncia do Réu, em Juízo de suspeita.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 4ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 22.02.2021 a 01.03.2021.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator